Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010409-94.2021.8.11.0003
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA: CLEONICE DOS SANTOS MEIRELIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (RMC) – REVELIA DECRETADA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPLICA À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORAL – ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC) – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é juris tantum, ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao princípio da livre apreciação da prova (art. 373, CPC).
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010409-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS - CPF: 384.766.811-00 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (RMC) – REVELIA DECRETADA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPLICA À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORAL – ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC) – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é
juris tantum
, ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao princípio da livre apreciação da prova (art. 373, CPC).

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010409-94.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

CLEONICE DOS SANTOS MEIRELIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CLEONICE DOS SANTOS MEIRELIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificou a liminar concedida nos autos, para declarar inexistente o débito constante nos contratos RMC, objeto da lide.

Ainda, condenou o réu a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine aos contratos objetos da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.

Por fim, deferiu o abatimento da quantia depositada na conta da parte autora, referente aos mencionados contratos. E observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais),

corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danos.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC.

O banco apelante requer, preliminarmente, que à revelia decretada seja afastada, pois os seus efeitos atingem apenas os fatos, não estende à matéria de direito.

Aduz que
“tratando-se de matéria de direito, não opera os efeitos decorrentes da revelia e como se assinalou, deve o Estado-Juiz decidir livremente a causa despido da presunção de veracidade (art. 344 do CPC), com base no que assinala o ordenamento jurídico”
(sic).

Defende que
“a decretação da revelia não induz a procedência dos pedidos e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados, já que a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial é meramente relativa, admitindo-se prova em contrário”
(sic).

Quanto ao mérito, o apelante sustenta que
“
o apelado realizou a contratação de dois saques, e cabia a parte apelada comprovar que não recebeu os valores contratados, juntados aos autos o extrato do seu benefício, contudo não o fez, restando comprovado que não houve falha na prestação de serviços”
(sic).

Assevera que
“o conjunto probatório dos autos demonstra de forma irrefutável que a parte Apelada contratou com o Apelante, contudo, as provas produzidas não foram observadas pelo juiz sentenciante”
(sic).

Enfatiza que não ocorreram descontos indevidos,
“haja vista que a parte Apelada considerou como descontos os valores a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), porém, não houve a quantidade de descontos informados, sendo que os valores descritos como (RMC) não são descontos efetivos, mas tão somente corresponde ao valor que até aquele momento o Recorrente poderia realizar descontos, fundamentada no contrato firmado entre as partes”
(sic).

Pontua que
o “apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado, possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou saque (função típica de cartão de crédito)”
(sic)
.

Afirma que
“inexiste vício de consentimento do Apelado, uma vez que todas as informações foram prestadas no ato da contratação, nos termos do que determinam os artigos 6o, inciso III, 469 e 54, §4o10, todos do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Declara que “
no caso dos autos, existe prova da utilização do cartão pelo apelado em saques, inexistindo falha na prestação de serviço e muito menos má-fé do BMG a ensejar a restituição de valores”
(sic)
.

Afiança que “
não há que se falar em indenização por danos morais, eis que inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Instituição Financeira”
(sic)
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela minoração do
quantum
fixado, bem como a inversão dos honorários advocatícios (Id. 257222741).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 257222744).

Preparo recolhido conforme Id. 257396689.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo banco apelante, tenho que a mesma se confunde com o próprio mérito recursal, pelo qual com ele será analisado.

Cinge-se dos autos que
CLEONICE DOS SANTOS MEIRELIS
ajuizou a presente ação em face do
BANCO BMG S/A
, onde alega ser beneficiária da previdência social – INSS e que buscou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, porém, restou realizada outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que nunca realizou empréstimo consignado com o banco requerido que justificasse descontos sobre a RMC ou qualquer outro serviço da instituição que justificasse descontos em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde a Magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a liminar concedida nos autos, para declarar inexistente o débito constante nos contratos RMC, objeto da lide; condenar o réu a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine aos contratos objetos da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador; deferiu, desde já, o abatimento da quantia depositada na conta da parte autora, referente aos mencionados contratos; condenou o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danos; condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC.

Contra tal sentença se insurge o banco requerido apelante, requerendo a sua reforma integral para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. De início, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Infere-se dos autos que uma vez regularmente citada, a instituição bancária apresentou contestação, juntamente de documentos comprobatórios, entretanto, a peça de defesa foi protocolada fora do prazo legal, logo,
intempestiva
, conforme certificado no Id.
257222697, sendo decretada a revelia da parte ré (Id 257222698).

Após ser decretada à revelia do banco requerido, foi determinado a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Muito embora a instituição bancária tenha requerido a realização da perícia na cópia digitalizada do contrato, foi determinado a intimação do patrono para fins de proceder o depósito do valor dos honorários no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

Em seguida, o juízo declarou preclusa a produção de prova pericial deferida, ante a falta de pagamento e determinou a intimação das partes a fim de se manifestarem interesse em produzir outras provas além das constantes nos autos (Id. 257222727).

A parte autora informou que não possui interesse na produção de outras provas (Id 257222729), já a parte requerida requereu a expedição de ofício junto a instituição bancária para confirmar o recebimento dos montantes pela autora.

Logo após, sobreveio a sentença, com o julgamento antecipado da lide, porque as provas pretendidas se mostravam totalmente inócuas ao deslinde do feito.

Como sabido, à revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é “juris tantum”, ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as condições da ação e
as provas constantes dos autos
, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao princípio da livre apreciação da prova.

E no caso concreto, respeitado o entendimento da togada sentenciante, tenho que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consoante art. 373, I, CPC, ensejando a improcedência do pedido inicial.

Digo isso porque, compulsando os autos e as provas produzidas, o banco apelante juntou contrato devidamente assinado pela parte autora recorrida intitulado “
termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” (Id. 257222691), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira ainda comprovou que a parte autora, ora apelada,
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou dois saques complementares
(Id. 257222692 – pág. 17 e 86), fato que inviabiliza a adequação do contrato com limitação de juros impostos a modalidade de empréstimo consignado comum.

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com ação declaratória de inexistência de débito, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM
COMPRAS
– CONTRATO ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.
”
(N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000092-85.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025